Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PECULIARIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A lógica que rege a distribuição da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é o princípio da sucumbência, ou seja, paga aquele que foi vencido na demanda.
1.1. Excepcionalmente, quando não há parte sucumbente, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se o ônus àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.
2. No caso dos autos, há excepcionalidade a justificar a aplicação do princípio da causalidade para atribuição dos honorários, uma vez que o Distrito Federal não deu causa à anulação dos autos de infração, que decorreram de conduta da própria autora no curso do processo, motivando também a perda superveniente do interesse de agir reconhecida na sentença.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.